Tribunal: TCU
Processo: 011.728/2021-3
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: AROLDO CEDRAZ
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2025-12-02
Data de publicação: 2025-12-04

Ementa:
Tomada de contas especial instaurada pela Caixa Econômica Federal em desfavor de Janaínna Pinto Marques, José Nogueira Tapety Neto, José Dias de Castro Neto e Antônio Avelino Rocha de Neiva, em razão de não comprovação da regular aplicação dos recursos do Termo de Compromisso 0218090-94/2007/MCidades/Caixa, registro Siafi 593585

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos de Tomada de Contas Especial instaurada pela Caixa Econômica Federal em desfavor de Ex-secretários de Estado de Infraestrutura do Piauí, em razão da não comprovação da regular aplicação dos recursos do Termo de Compromisso 0218090-94/2007/MCidades/Caixa, que tinha por objeto a intervenção em sistemas de abastecimento de água em 27 (vinte e sete) municípios do sul do estado. ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão da Segunda Câmara, ante as razões expostas pelo Relator, em: 9.1. acatar parcialmente as alegações de defesa apresentadas pelos responsáveis José Dias de Castro Neto (CPF: XXX.663.673-XX), Antônio Avelino Rocha de Neiva (CPF: XXX.946.923-XX), Deusval Lacerda de Moraes (CPF: XXX.680.273-XX), Janaínna Pinto Marques (CPF: XXX.055.803-XX) e José Nogueira Tapety Neto (CPF: XXX.008.593-XX); 9.2. reconhecer a prescrição das pretensões punitiva e ressarcitória e, em razão disso, arquivar o presente processo em relação aos responsáveis José Dias de Castro Neto, Antônio Avelino Rocha de Neiva e Deusval Lacerda de Moraes, nos termos dos arts. 1o e 11 da Resolução TCU 344, de 11/10/2022, do art. 1o da Lei no 9.873/1999 e dos art 169, inciso III do RI/TCU; 9.3. julgar regulares com ressalvas as contas de José Nogueira Tapety Neto, dar-lhe quitação, com fundamento nos arts. 1o, inciso I, 16, inciso II, 18 e 23, inciso II, da Lei no 8.443/1992; 9.4. julgar irregulares, nos termos dos arts. 1o, inciso I, 16, inciso III, alínea "b", da Lei no 8.443/1992, c/c os arts. 19 e 23, inciso III da mesma Lei, as contas da responsável Janaínna Pinto Marques; 9.5. aplicar à responsável Janaínna Pinto Marques a multa prevista no art. 58, incisos I e II, da Lei no 8.443/1992, c/c o art. 268, inciso I, do RI/TCU, no valor de R$ 8.000,00 (oito mil reais), fixando-lhe o prazo de 15 (quinze) dias, a contar da notificação, para que comprove, perante este Tribunal (art. 214, III, "a", do RI/TCU), o recolhimento da dívida aos cofres do Tesouro Nacional, atualizada monetariamente desde a data do presente Acórdão até a do efetivo recolhimento, se for paga após o vencimento, na forma da legislação em vigor; 9.6. autorizar, desde logo, nos termos dos arts. 219, II, do RI/TCU e 28, II, da Lei no 8.443/1992, a cobrança judicial da dívida, caso não atendidas as notificações; 9.7. autorizar, desde logo, se requerido, com fundamento no art. 26, da Lei no 8.443/1992, c/c o art. 217, §§ 1o e 2o, do RI/TCU, o parcelamento das dívidas em até 36 (trinta e seis) parcelas, incidindo, sobre cada parcela, corrigida monetariamente, os correspondentes acréscimos legais, fixando-lhe o prazo de 15 (quinze) dias, a contar do recebimento da notificação, para comprovar, perante o Tribunal, o recolhimento da primeira parcela, e de 30 (trinta) dias, a contar da parcela anterior, para comprovar o recolhimento das demais parcelas, devendo incidir, sobre cada valor mensal, atualizado monetariamente, os juros de mora devidos, no caso do débito, na forma prevista na legislação em vigor, alertando o responsável de que a falta de comprovação do pagamento de qualquer parcela importará o vencimento antecipado do saldo devedor, nos termos do § 2o do art. 217, do Regimento Interno deste Tribunal; 9.8. informar à Procuradoria da República no Estado do Piauí, à Caixa Econômica Federal, ao Ministério das Cidades e aos responsáveis que a presente deliberação, acompanhada do Relatório e do Voto que a fundamentam, está disponível para a consulta no endereço www.tcu.gov.br/acordaos; 9.9. informar à Procuradoria da República do Estado do Piauí que, nos termos do parágrafo único do art. 62 da Resolução TCU 259/2014, os procuradores e membros do Ministério Público credenciados nesta Corte podem acessar os presentes autos de forma eletrônica e automática, ressalvados apenas os casos de eventuais peças classificadas como sigilosas, as quais requerem solicitação formal.